Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO DE PROCESSO EM TRÂMITE EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADOS OS RECURSOS.

I. Em razão da superveniente sentença de parcial procedência nos autos originários, publicada em 08.8.2022, julgam-se prejudicados o agravo de instrumento contra a medida de urgência deferida na fase de conhecimento de processo em trâmite em Juizado Especial Cível e o agravo interno contra a decisão de negativa de seguimento ao recurso.
II. Recursos prejudicados. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.